Tribunal: TJES
Processo: 0009133-64.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009133-64.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: JOAO PEDRO DE ALMEIDA GLICERIO DA SILVA e outros (4)

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PROVAS SUFICIENTES PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ANIMUS ASSOCIATIVO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o primeiro e a corré pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), absolvendo-os do delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). O parquet busca a condenação também por associação; a defesa do réu postula absolvição, desclassificação para o art. 28, reconhecimento do tráfico privilegiado, afastamento da majorante e redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em debate: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006); (ii) analisar os pedidos defensivos de absolvição, desclassificação, reconhecimento do tráfico privilegiado, afastamento da majorante do art. 40, VI, e revisão da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) exige vínculo estável e permanente entre os agentes com finalidade de praticar o tráfico. A mera coautoria em fato isolado não é suficiente para caracterizar o animus associativo (STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024).

4. As provas demonstram colaboração eventual entre os acusados, que mantinham relacionamento amoroso há curto período e agiram em episódio único, sem indícios de organização ou estabilidade criminosa. Ausente o elemento subjetivo exigido, impõe-se manter a absolvição pelo art. 35, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório.

6. A quantidade e circunstâncias da apreensão — mais de 100 buchas e pedaços de maconha totalizando cerca de 470g — são incompatíveis com uso pessoal, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

7. O tráfico privilegiado (§4º do art. 33) não se aplica ao réu João Pedro, que possui múltiplas condenações transitadas em julgado, evidenciando dedicação às atividades criminosas.

8. A majorante do art. 40, VI, foi corretamente mantida, pois comprovado que o tráfico envolvia adolescente como intermediário na venda da droga.

9. A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra fundamento idôneo: o réu cometeu o crime durante o cumprimento de prisão domiciliar (conduta social negativa) e a quantidade expressiva de droga autoriza a exasperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
:

1. A prova testemunhal de policiais é idônea para fundamentar condenação, quando colhida sob o contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos.

2. A condenação por associação para o tráfico exige prova robusta do vínculo estável e permanente entre os agentes, não configurado pela mera coautoria episódica.

3. A reincidência e a prática do delito durante cumprimento de pena afastam o tráfico privilegiado e justificam a elevação da pena-base pela conduta social.

4. A participação de adolescente na prática do tráfico autoriza a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CPP, art. 386, VII; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, §4º, 35, 40, VI e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 882.326/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.09.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.262; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 09.03.2023; TJPA, Rec nº 0002286-30.2020.8.14.0051, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 26.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0009133-64.2019.8.08.0014

APELANTE
S/APELADOS
: JOAO PEDRO DE ALMEIDA GLICERIO DA SILVA
E

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: GIZEY DE SOUZA GONCALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
JOAO PEDRO DE ALMEIDA GLICERIO DA SILVA
e

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença de ID 14816265 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu e
GIZEY DE SOUZA GONÇALVES
no crime do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando as penas definitivas da seguinte forma:

(I)
Para
JOAO PEDRO DE ALMEIDA GLICERIO DA SILVA
, 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.089 (mil e oitenta e nove) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

(II)
Para
GIZEY DE SOUZA GONÇALVES
, 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.089 (mil e oitenta e nove) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 14816280), sustenta o
parquet
, em síntese, a existência de provas robustas do
animus
associativo entre os réus, uma vez que os depoimentos policiais e as confissões extrajudiciais dos acusados demonstram uma clara divisão de tarefas, na qual João Pedro, por estar em prisão domiciliar, preparava os entorpecentes, enquanto Gizey era responsável pela entrega a um adolescente, o que configuraria o tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas.

Por sua vez, pleiteia a defesa, em resumo (ID 14816296),
(i)
a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva;
(ii)
a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06;
(iii)
o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado;
(iv)
o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06; e
(v)
a redução da pena-base ao mínimo legal, com a consequente readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 14816283, 14816297 e 14816298 pelo
desprovimento
dos respectivos recursos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça de ID 16256926, pelo
provimento
do recurso ministerial e pelo
desprovimento
do apelo da defesa.

Narra a exordial acusatória, em síntese que, em 07 de outubro de 2019, por volta das 15h20min, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Colatina/ES, os acusados, em conluio com um adolescente, praticavam o tráfico de drogas e estavam associados para tal fim. A propósito, é a íntegra:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07 de outubro de 2019, por volta de 15h20min, na Rua Pio Favaro, próximo a Escola Eugênio Meneghelli, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta comarca, GIZEY DE SOUZA GONÇALVES, ora denunciada, trazia consigo 02 (duas) cargas de maconha, contendo 22 (vinte e duas) buchas e mantinha em depósito 05 (cinco) cargas de maconha, contendo 75 (setenta e cinco) buchas, enquanto JOÃO PEDRO DE ALMEIDA GLICERIO DA SILVA, ora denunciado, era proprietário dos entorpecentes encontrado com Gizey, e mantinham em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (uma) carga de maconha, contendo 15 (quinze) buchas, 15 (quinze) pedaços de maconha e 01 (uma) bucha de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 19/20, auto de constatação provisório de substância entorpecente de fls. 21/22 e o laudo pericial definitivo, em anexo.

Consta que ambos se associaram em comum e prévio acordo para a prática de tráfico de entorpecentes.

Ademais, os entorpecentes seriam entregues ao adolescente Talisson Correia, e este venderia as drogas.

Segundo apurado, durante patrulhamento ordinário, a guarnição recebeu informações via COPOM, relatando que a indiciada havia pegado uma grande quantidade de entorpecente no bairro Luiz Iglesias e deslocou até o bairro nossa senhora aparecida, mais precisamente, próximo a escola Eugênio Meneghelli, sendo que ela estaria juntamente com um indivíduo trajando camisa preta e de bicicleta, e que este indivíduo pegaria o entorpecente e realizaria entrega com um veículo.

Realizado o cerco tático, os indivíduos tentaram se evadirem do local, contudo, foram abordados. Na busca pessoal foram apreendidas na bolsa da indiciada, 02 (duas) cargas, contendo 22 (vinte e duas) buchas de maconha, estando todo material embalado para o comércio, além da quantia de R$ 89,00 (oitenta e nove reais), em notas fracionadas.

Gizey de Souza Gonçalves, informou ainda, que pegou sete cargas, com cento e cinco buchas de maconha na casa do seu namorado João Pedro, porém havia deixado 05 (cinco) cargas, contendo 75 (setenta e cinco) buchas de maconha, dentro de uma casa, no Bairro São Pedro, sendo que três cargas seriam entregues a Enerson, e este entregaria ao adolescente Talisson Correia. Os entorpecentes foram encontrados, pois tinha um mapa com desenho, do qual, indicava a casa.

Ato contínuo, a guarnição deslocou-se até a residência do indiciado João Pedro, que já é conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas. Em contato com o genitor de João Pedro, este franquiou a entrada em sua residência, sendo apreendido na caixa do vaso sanitário: 01 (uma) bucha de maconha; dentro da geladeira: 15 (quinze) pedaços de maconha, que pesava 305,4 g (trezentos e cinco gramas e quatro decigramas); próximo a caixa d'agua foi apreendido 01 (uma) carga, que continha 15 (quinze) buchas de maconha, e dentro do seu guarda-roupa foram apreendidos material de embalar maconha.

O sr. Enerson informou que apenas foi abordado pela indiciada Gizey de Souza Gonçalves, pois, esta solicitou uma informação, perguntando se ele conhecia Talisson Correia. Acrescentou que foi apreendido drogas com a indiciada (fls. 10/11).

Insta salientar, que a indiciada apresenta lesões na mão direita, mas em decorrência de traumatismo acidental, conforma o laudo de lesões corporais de fl. 97.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo denuncia GIZEY DE SOUZA GONÇALVES e JOÃO PEDRO DE ALMEIDA GLICÉRIO DA SILVA, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33 e 35, c/c artigo 40, VI, todos da Lei n° 11.343/06 pugnando seja recebida a presente denúncia, e processados os denunciados na forma do art. 55 e seguintes da Lei 11.343/06, com a citação dos denunciados para apresentar resposta, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas para, ao final, ver o pedido da presente ação julgado integralmente procedente com a consequente condenação, de tudo ciente este órgão ministerial.(...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os réus como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e os absolveu da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da mesma Lei, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender não haver provas suficientes do vínculo estável e permanente entre eles.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

I. Do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Na hipótese, o órgão ministerial busca a reforma da sentença absolutória no que tange ao crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o vínculo estável e permanente entre os réus.

Sabe-se que para a condenação pela prática do delito de associação, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, é
indispensável
a associação
relativamente
estável ou permanente
para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Neste viés,
“
o
tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade,
o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos
.”
(STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024)

No caso dos autos, o Juízo sentenciante concluiu, com acerto, que, embora comprovado o envolvimento de ambos os réus na traficância apurada em 07 de outubro de 2019, não emergiram dos autos elementos concretos que assegurassem a existência de uma associação estável e com divisão de tarefas para a prática reiterada do crime.

E de fato, as provas coligidas apontam para uma colaboração pontual.

Isso porque, os próprios réus, em seus depoimentos na fase policial, reiterado por João Pedro em Juízo, indicaram que mantinham um relacionamento amoroso há aproximadamente dois meses, período relativamente curto e que, por si só, não permite inferir a estabilidade do vínculo para fins criminosos.

Ademais, a dinâmica descrita, na qual João Pedro, por estar em prisão domiciliar, teria solicitado a Gizey que entregasse a droga a um terceiro, caracteriza a prática do crime de tráfico de drogas, conduta pela qual já foram devidamente condenados, mas não transcende para a esfera do art. 35, notadamente porque não restou indene de dúvidas se o ato era reiterado ou que se tratou de evento isolado.

Com efeito, a ré em seu depoimento em sede policial relatou que “
n
amora com JOÃO PAULO há dois meses aproximadamente e
é a primeira vez que leva drogas para alguém
(...)
”.

Frisa-se, ainda, que os depoimentos dos policiais militares, embora de suma importância e credibilidade, narram os fatos ocorridos no dia da prisão, sem aportar informações pretéritas que pudessem contextualizar uma atuação conjunta, organizada e duradoura do casal na traficância local.

Neste cenário, quando não há prova inequívoca do
animus
associativo, a absolvição deve ser reconhecida.

Neste sentido, reitero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

De rigor, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder a condenação dos acusados neste ponto, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL ROBORADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DAS DROGAS.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA ENTRE OS RÉUS.
CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. TESE SEM RESPALDO LEGAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELANTE COM DEFESA PATROCINADA POR ADVOGADO DATIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO PRAZO QUINQUENAL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. 1. Se a materialidade e a autoria do crime de Tráfico de Drogas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, em especial pelas declarações dos policiais militares e do Delegado de Polícia, em harmonia com as circunstâncias fáticas da prisão e da apreensão das drogas, a condenação é medida de rigor.
2. Se as provas contidas nos autos conduzem a fundada dúvida sobre a autoria do delito de associação para o tráfico, a absolvição é medida que se impõe, em observância aos Princípios da Presunção de Inocência e do in dubio pro reo.
3. Uma vez comprovado que o réu estava exercendo a traficância com habitualidade se dedicando às atividades criminosas, especificamente, ao comércio de drogas, não faz jus ao privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 4. A multa é uma sanção de caráter penal e a sua conversão ou isenção viola o princípio constitucional da legalidade. 4. O réu que teve sua defesa patrocinada por advogado dativo faz jus à gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

(TJMG; APCR 0000472-73.2024.8.13.0405; Quarta Câmara Criminal; Relª Juíza Conv. Maria Isabel Fleck; Julg. 10/09/2025; DJEMG 12/09/2025) – destaquei.

_______________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA. REFORMA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 444/STJ. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS GENÉRICAS. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. A tese de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35) merece acolhimento. A jurisprudência do STJ e deste TJPA é uníssona ao exigir, para a configuração do delito, prova robusta do animus associativo, caracterizado pela estabilidade e permanência do vínculo. A mera coautoria em um único evento flagrancial, como o dos autos, é insuficiente para demonstrar tal requisito, impondo-se a absolvição por força do princípio in dubio pro reo.
4. A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33), contudo, deve ser mantida. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo laudo toxicológico, pelo depoimento firme e coerente do policial em juízo e pelas circunstâncias da apreensão (droga fracionada e pronta para a venda), sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para uso. (...) IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para absolver os apelantes do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e redimensionar a pena pelo crime do art. 33 da mesma Lei, com a aplicação do tráfico privilegiado, em consonância parcial com o parecer ministerial.

(TJPA; Rec 0002286-30.2020.8.14.0051; Segunda Turma de Direito Penal; Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima; Julg 26/08/2025; DJNPA 11/09/2025) – destaquei.

Assim, diante das razões acima expostas, entendo pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, manter a sentença.

II. Do recurso interposto por João Pedro de Almeida Glicerio da Silva

II.I. Da absolvição por insuficiência probatória e da desclassificação para uso pessoal (art. 28 da
L
ei nº 11.343/06)

Pois bem. De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito, do
(ii)
Boletim Unificado, do
(iii)
Auto de Apreensão, do
(iv)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e, por fim, do
(iv)
Laudo Pericial definitivo (fls. 05/05v, ID 14816068).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

– destaquei.

No caso dos autos, a prova oral, consubstanciada nos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares Emerson Gomes Balbio e Vinícius Ribeiro Dias, narra que, após receberem uma denúncia anônima sobre a traficância realizada por um casal, lograram êxito em abordar Gizey, encontrando entorpecentes em sua posse.

Na ocasião, a corré teria confessado a prática delitiva, e delatou a participação de seu companheiro, o ora apelante João Pedro, indicando que ele era o responsável por embalar a droga e que haveria mais substâncias ilícitas em sua residência, o que foi confirmado pela diligência policial subsequente. Vejamos os trechos destacados em sentença:

3º SGT/PMES Emerson Gomes Balbio

“(...) que, durante patrulhamento, a guarnição recebeu denúncia de que um casal estava praticando o tráfico de drogas em uma rua próxima à escola no bairro Nossa Senhora Aparecida. Informou que, munidos das informações, deslocaram-se até o local indicado e, ao chegarem visualizaram uma mulher e um homem em uma bicicleta, que ao notarem a presença dos policiais empreenderam fuga. Relatou que procederam à abordagem dos indivíduos, não sendo nada encontrado com o homem, contudo, informou que localizaram entorpecentes na bolsa da mulher, posteriormente identificada como a acusada Gizey. Narrou que a denúncia recebida pelo COPOM indicava que a mulher repassava a droga para o rapaz de bicicleta, que, por sua vez, a entregava a outro indivíduo, identificado como Talisson. Relatou que a acusada afirmou haver mais entorpecentes guardados em uma casa próxima ao local da abordagem. Além disso, informou que Gizey explicou que, como João estava em prisão domiciliar e não poderia sair de casa, ela repassava as drogas para os supostos vendedores, acrescentando que ambos atuavam juntos no tráfico de drogas, sendo que João Pedro embalava os entorpecentes e a acusada os repassava ao menor Talisson. Em continuidade, esclareceu que deslocaram-se até a residência mencionada e, durante as buscas locais, encontraram uma quantidade adicional de drogas. Por fim, relatou que dirigindo-se até a residência de João Pedro, também localizaram mais entorpecentes. Confirmou integralmente o depoimento prestado em sede policial.”

SD/PMES Vinícius Ribeiro Dias

“(...) narrou que receberam informações sobre uma mulher e um rapaz traficando drogas nas proximidades de uma escola no bairro Nossa Senhora Aparecida. Informou que se dirigiram até o local e avistaram os indivíduos próximos a uma escadaria. Contou que o casal foi abordado e, durante a revista, foram encontradas drogas na bolsa da mulher. Relatou que ela confessou o tráfico e afirmou que havia mais entorpecentes em sua residência. Explicou também que, segundo Gizey, seu namorado também estava envolvido no tráfico e que havia drogas em sua casa. Contou que Gizey entregava a droga para Emerson, que, por sua vez, repassava para Talisson. João Pedro era responsável por preparar a droga. Confirmou integralmente o depoimento que prestou na delegacia.”

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório em sede judicial, narrou que “
havia drogas em sua residência, mas negou ser o proprietário, afirmando que as drogas pertenciam à acusada Gizey. Relatou que a ré pediu para ficar em sua casa até encontrar outro local. Ressaltou que mantinha um relacionamento amoroso com a ré a aproximadamente 02 (dois) meses. Acrescentou que sabia que Gizey escondia drogas em sua residência e que, durante o depoimento policial, foi ameaçado por ela com o intuito de que assumisse a posse das drogas
”.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Na hipótese, a alegação de que a droga se destinava a consumo próprio é inverossímil e colide frontalmente com as circunstâncias da apreensão.

A quantidade total de entorpecentes apreendidos – que, somando o que estava com Gizey e na residência de João Pedro, perfaz 113 (cento e treze) “buchas”, pesando 167,6g e 15 (quinze) pedaços de maconha, pesando aproximadamente 305,4g – é absolutamente incompatível com a figura de um mero usuário.

Além disso, as circunstâncias do flagrante e o suposto
modus operandi
empregado afasta sobremaneira a hipótese de desclassificação para uso.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são mais do que suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido absolutório, tampouco o de desclassificação.

II.II. Do pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)

A defesa busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Contudo, o benefício é inaplicável ao caso concreto.

Como é cediço, para aplicação do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

Na hipótese, para afastar a aplicação da redutora, o Juízo Sentenciante utilizou dos seguintes fundamentos: “
Por oportuno, destaco que os acusados não fazem jus à benesse do tráfico privilegiado, (...
).
Já em relação ao acusado JOÃO PEDRO, este possui 04 (quatro) condenações transitadas em julgado (proc. 0005215-28.2014.8.08.0014, 0001941-22.2015.8.08.0014, 0039302-39.2016.8.08.0014 e 0037149-33.2016.8.08.0014), circunstâncias que demonstram a dedicação dos réus a atividades criminosas.
”.

Logo, a manutenção do afastamento do tráfico privilegiado é medida de rigor.

II.III. Do afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06

A defesa requer o decote da majorante referente ao envolvimento de adolescente, ao argumento de que não haveria prova da efetiva participação deste na traficância.

Todavia, conforme exposto, os depoimentos dos policiais militares são uníssonos ao afirmar que a denúncia indicava que a droga seria repassada ao adolescente.

Corroborando a palavra policial, tanto Gizey quanto o próprio João Pedro, em seus interrogatórios na fase inquisitorial, confirmaram que o entorpecente tinha como destinatário final o adolescente, que seria responsável pela venda.

Para a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, basta que a infração tenha visado atingir criança ou adolescente ou que dele se tenha valido o agente para a prática do crime, o que restou devidamente comprovado nos autos.

Destarte, a majorante deve ser mantida.

II.IV. Da dosimetria da pena

Por fim, a defesa insurge-se contra a fixação da pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, pleiteando sua redução ao mínimo legal.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira fase da dosimetria, fora negativada a circunstância judicial da
conduta social
e, com preponderância, a
natureza e quantidade da droga apreendida
, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, pelos seguintes fundamentos:

“(...) 2) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA GLICERIO DA SILVA

1ª Fase

Verifico que o grau de culpabilidade é normal para o tipo; o acusado possui maus antecedentes criminais maculados (proc. 0005215-28.2014.8.08.0014, 0001941-22.2015.8.08.0014, 0039302-39.2016.8.08.0014 e 0037149-33.2016.8.08.0014), contudo, serão considerados na segunda fase da dosimetria da pena;
Entendo que a
conduta social
deve ser valorada negativamente, na medida em que o crime foi praticado quando estava prisão domiciliar, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização
; Inexistem elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente; Não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; As circunstâncias são normais para o tipo; as consequências são típicas da infração; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública;
no que se refere ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, valoro negativamente a
quantidade da substância apreendida
, eis que o acusado manteve em depósito 16 (dezesseis) buchas de maconha e 15 (quinze) pedaços da mesma substância, pesando aproximadamente 305,4g.

Tendo em conta a pena em abstrato, FIXO A PENA-BASE EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.”
-
destaquei.

Neste ponto, nos termos do art. 59 do CP, registra-se que “
A
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
1
.

No caso em comento, verifica-se que o acusado estava cumprindo pena em virtude de condenação por tráfico de drogas e porte de arma de fogo.

Acerca do sopesamento da circunstância na primeira fase do cálculo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende
legítima
a exasperação da pena-base pela conduta social em razão de o delito ser praticado durante o cumprimento da pena. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA. CONDUTA SOCIAL. CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO EM REGIME ABERTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a orientação desta Corte, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto autoriza o acréscimo da reprimenda da primeira fase da dosimetria.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 882.326/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024) –
destaquei.

______________________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
6. A exasperação da pena-base pela conduta social foi considerada legítima, pois o agravante cometeu o crime durante o cumprimento de pena em regime aberto.
7. A majoração da pena intermediária acima de 1/6 pela multirreincidência foi justificada pela existência de diversas condenações anteriores do agravante. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.753.332/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025) –
destaquei.

No que tange à quantidade da droga, o Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do Tema Repetitivo nº 1.262, pacificou o entendimento de que a exasperação da pena-base se revela desproporcional quando a quantidade de droga apreendida for ínfima, independentemente de sua natureza. A tese firmada foi a seguinte:

Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza. (STJ, Tema 1.262).

Todavia, a quantidade apreendida no presente caso – aproximadamente 305,4 gramas de maconha – não pode ser considerada ínfima ou inexpressiva.

Trata-se, em verdade, de montante expressivo, que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, deve ser sopesado com preponderância na fixação da reprimenda inicial.

Desta forma, a discricionariedade da julgadora, ao valorar negativamente tal circunstância, foi exercida de forma fundamentada e proporcional.

Assim, denota-se que a exasperação da pena-base se deu com base em fundamentação idônea e legítima, não havendo que se falar em reforma da reprimenda imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.